Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600751-17.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença
que aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2024,
em razão de movimentação financeira
inferior ao limite de R$ 20.000,00.
2. O Ministério Público Eleitoral alega
cerceamento da atividade fiscalizatória,
julgamento
precipitado
das
contas,

Num. 44722165 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515344378600000043660477
Número do documento: 25091515344378600000043660477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:22:56
indeferimento de diligências requeridas e
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº
23.607/2019, requerendo a reforma da
decisão para determinar a devolução dos
autos ao primeiro grau para atendimento
das
diligências
postuladas
ou,
subsidiariamente, a revisão da prestação de
contas para reprovação ou aprovação com
ressalvas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público Eleitoral,
sem
demonstração
de
irregularidades
concretas, comprometeu o julgamento das
contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As diligências requeridas pelo Ministério
Público
Eleitoral
são
genéricas
e
desvinculadas de irregularidades concretas,
não havendo apontamento de indício de
omissão de receitas, gastos eleitorais ou
uso de fonte vedada.
5. A ausência de movimentações em
diversas categorias de despesa no SPCE,
por si só, não constitui irregularidade nas
contas eleitorais ou indício suficiente de
omissão de gastos, sendo comumente
observado nas prestações de contas de
vereadores, sobretudo em candidaturas de
baixo custo.
6. O atraso na abertura da conta bancária
foi devidamente considerado pelo juízo de
origem, que aprovou as contas com
ressalvas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44722165 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2509151

Inteiro teor:
16/09/2025
Número: 0600751-17.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600751-
17.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Amauri Correia dos Santos relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua
regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas
eleitorais do requerente Amauri Correia dos Santos que concorreu ao cargo de vereador pelo
Partido Democracia Cristã no município de Almirante Tamandaré, nas eleições municipais de 2024,
julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, as contas não foram devidamente
cadastradas no SPCE. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão de
primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral
própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
AMAURI CORREIA DOS SANTOS (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44722165
15/09/2025
15:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44722165 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515344378600000043660477
Número do documento: 25091515344378600000043660477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:22:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.195
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600751-
17.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: AMAURI CORREIA DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença
que aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2024,
em razão de movimentação financeira
inferior ao limite de R$ 20.000,00.
2. O Ministério Público Eleitoral alega
cerceamento da atividade fiscalizatória,
julgamento
precipitado
das
contas,

Num. 44722165 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515344378600000043660477
Número do documento: 25091515344378600000043660477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:22:56
indeferimento de diligências requeridas e
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº
23.607/2019, requerendo a reforma da
decisão para determinar a devolução dos
autos ao primeiro grau para atendimento
das
diligências
postuladas
ou,
subsidiariamente, a revisão da prestação de
contas para reprovação ou aprovação com
ressalvas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público Eleitoral,
sem
demonstração
de
irregularidades
concretas, comprometeu o julgamento das
contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As diligências requeridas pelo Ministério
Público
Eleitoral
são
genéricas
e
desvinculadas de irregularidades concretas,
não havendo apontamento de indício de
omissão de receitas, gastos eleitorais ou
uso de fonte vedada.
5. A ausência de movimentações em
diversas categorias de despesa no SPCE,
por si só, não constitui irregularidade nas
contas eleitorais ou indício suficiente de
omissão de gastos, sendo comumente
observado nas prestações de contas de
vereadores, sobretudo em candidaturas de
baixo custo.
6. O atraso na abertura da conta bancária
foi devidamente considerado pelo juízo de
origem, que aprovou as contas com
ressalvas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44722165 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515344378600000043660477
Número do documento: 25091515344378600000043660477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:22:56
7.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença que aprovou com
ressalvas as contas apresentadas pelo
candidato ao cargo de vereador.

Tese de Julgamento: 1. O indeferimento de
diligências genéricas e desprovidas de
fundamentação específica, sem prejuízo à
análise
substancial
das
contas,
não
compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo
eleitoral.

Dispositivos Relevantes Citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 64, §3º, 65, 66,
67, 69, 75; Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º
e 2º-A.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
REPC nº 060052257/PR, Rel. Des. Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
Acórdão
de
30/01/2025, Publicado no(a) DJE 22, data
04/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra a sentença
proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou aprovadas
com ressalvas as contas apresentadas por AMAURI CORREIA DOS SANTOS, candidato ao
cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024, pelo Partido Democracia Cristã (DC).
A decisão de primeiro grau consignou que a prestação de contas foi apresentada pelo rito

Num. 44722165 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515344378600000043660477
Número do documento: 25091515344378600000043660477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:22:56
simplificado, nos termos do art. 64, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com movimentação
total de R$ 532,95 (quinhentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), sendo declaradas
despesas em apenas dois itens: publicidade por adesivos (R$ 49,90) e publicidade por materiais
impressos (R$ 483,05).Concluiu pela regularidade das contas, apontando como única falha a
ausência de registro no SPCE, suprida pela análise de extratos bancários encaminhados pela
instituição financeira, situação que ensejou a aprovação com ressalvas. Ainda, indeferiu os
pedidos de diligência formulados pelo Ministério Público, por entender que se apresentaram
genéricos e sem vinculação a irregularidades concretas ou inconsistências objetivamente
detectadas.
Inconformado, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso, alegando, em síntese: a)
cerceamento da atividade fiscalizatória e julgamento precipitado das contas; b) indeferimento de
diligências supostamente fundamentadas, necessárias à elucidação de possíveis omissões de
despesas e subestimação de valores; c) descumprimento do art. 67 da Resolução TSE nº
23.607/2019, ao julgar as contas sem diligências quando não estariam presentes todos os
requisitos cumulativos; d) insuficiência do parecer técnico conclusivo, que teria se limitado aos
dados do SPCE, sem cotejo com a realidade da campanha.
Ao final, requer o retorno dos autos ao primeiro grau para a realização das diligências ou,
subsidiariamente, a revisão da prestação de contas para reprovação ou nova aprovação com
ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do
recurso. Sustenta que: a) o Ministério Público Eleitoral trava um debate infundado com o Juízo de
primeiro grau e que o prestador de contas não deve arcar com as consequências; b) os pedidos
ministeriais foram genéricos e desvinculados de irregularidades concretas; c) todos os
questionamentos já foram respondidos e comprovados nos autos; d) sendo o Juiz o destinatário
da prova, não cabe ao Ministério Público impor diligências sem a indicação específica de
documentos ou fatos a serem esclarecidos; e) a decisão de primeiro grau fundamentou
adequadamente o indeferimento das diligências, nos termos dos arts. 64, §3º, e 69 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
destacando que não foram apresentados indícios concretos aptos a justificar a reabertura da
instrução. Ressaltou que a aprovação com ressalvas já abrange a única falha constatada e que
eventual investigação sobre possível ilicitude pode ser conduzida em outras vias próprias, se
necessário.
É a síntese do Relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à análise da legalidade da decisão que

Num. 44722165 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515344378600000043660477
Número do documento: 25091515344378600000043660477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:22:56
indeferiu o requerimento de diligências formulado pelo Ministério Público Eleitoral e, com base
nos elementos constantes dos autos, julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha do
recorrido.
Em suas razões recursais (ID 44625817), o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da
decisão de primeiro grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais,
contrariando o art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi
precipitado, sem que estivessem presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto,
notadamente pela ausência de parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a
devolução dos autos para realização de diligências, garantindo análise substancial e respeito à
normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Consta dos autos que a prestação de contas foi apresentada pelo sistema simplificado, em razão
da movimentação financeira inferior ao limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixado nos termos
do art. 65 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Foram entregues os documentos exigidos, sendo
emitido parecer técnico conclusivo pela aprovação com ressalvas, diante da ausência de registro
no SPCE, única falha identificada, suprida com a análise dos extratos bancários encaminhados
pela instituição financeira.
As diligências requeridas pelo Ministério Público buscavam, genericamente, esclarecer a
ausência de movimentações em diversas categorias do SPCE, bem como solicitar que o
candidato justificasse “de forma circunstanciada” a dinâmica de sua campanha eleitoral. Não
houve, contudo, qualquer apontamento concreto de indício de omissão de receitas, gastos
eleitorais ou uso de fonte vedada, tampouco foram indicados fatos específicos que pudessem
demandar maior elucidação. Na prestação de contas — simplificada, neste caso — as diligências
e esclarecimentos devem ser solicitados quando constatada alguma irregularidade, conforme
prescreve o art. 64, § 3º, e o art. 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve guardar conexão com alguma
irregularidade formal ou indício concreto e robusto de omissão de receitas ou gastos eleitorais,
extrapolação de limites de gastos, recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não
identificada, ou da não identificação de doadores originários — itens avaliados na prestação de
contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se fundamentam unicamente
no fato de a maior parte das categorias de gastos do SPCE aparecer “zerada”. Esse fato, por si
só, não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou indício suficiente de omissão de gastos,
sendo comumente observado nas prestações de contas de vereadores, sobretudo em
candidaturas de baixo custo.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das diligências é, muitas
vezes, genérico. Requer-se, de forma abstrata, que o prestador de contas “justifique de maneira
circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento da candidatura” ou “informe eventuais
deslocamentos realizados”, sem apontar qualquer indício concreto de que tenha havido omissão.
Mesmo nas prestações analisadas de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos
acima de vinte mil reais, as diligências devem ser requeridas com perfeita identificação dos
documentos ou elementos a serem apresentados (art. 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019), o

Num. 44722165 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515344378600000043660477
Número do documento: 25091515344378600000043660477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:22:56
que não se observa nos autos.
A jurisprudência desta Corte, inclusive em situações idênticas, já se consolidou no sentido de
que:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU APROVADAS AS CONTAS DE
CAMPANHA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO. ART. 67 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES CONCRETAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR contra
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas as contas do candidato ao cargo de vereador
nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente, Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR, alega cerceamento da atividade
fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com indeferimento de diligências requeridas, bem como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das diligências requeridas pelo
Ministério Público, sem demonstração de irregularidades concretas, comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam realizadas quando os
elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou–se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram genéricas e desvinculadas de
irregularidades concretas, conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos apresentados, analisados e
validados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação das contas do candidato ao cargo de vereador.
10. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e desprovidas de fundamentação
específica, sem prejuízo à análise substancial das contas, não compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo eleitoral." Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.
(Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais 060052257/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Acórdão de 30/01/2025, Publicado no(a) DJE 22, data 04/02/2025).

O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam realizadas quando
os elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das contas. No caso, não há
qualquer lacuna probatória a ser suprida. A ausência de irregularidades concretas justifica
plenamente o indeferimento das diligências e a manutenção da sentença.

Num. 44722165 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515344378600000043660477
Número do documento: 25091515344378600000043660477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:22:56
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.”

A Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer concluiu:

Dada a natureza da prestação de contas, deve-se registrar não ser o caso de abrir
diligências em toda circunstância.
[...]
Observa-se assim, sempre em atenção ao que concretamente apontado em recurso,
que a aprovação das contas com ressalvas é suficiente, resguardando-se para eventual
outra investigação a existência de ilicitude que possa trazer consequências próprias.
Nesse sentido, o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida a aprovação
com ressalvas
[...]

Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral carecem de
aspectos objetivos característicos do processo de prestação de contas. A análise contábil,
essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos cálculos e comprovação
documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como finalidade demonstrar a
correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida pelo candidato, garantindo
que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão das operações realizadas.
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais ou materiais irrelevantes não ensejam a
desaprovação das contas nem a aplicação de sanções, conforme preceitua o art. 75 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e o art. 30, §§ 2º e 2º-A da Lei nº 9.504/1997.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, mantendo-se a sentença que aprovou com ressalvas as contas
apresentadas por AMAURI CORREIA DOS SANTOS, relativas às Eleições Municipais de 2024.
É como voto.

Num. 44722165 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515344378600000043660477
Número do documento: 25091515344378600000043660477
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:22:56

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(11548) Nº 0600751-
17.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
AMAURI CORREIA DOS SANTOS - Advogado do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025